Tribunal: TJSP
Processo: 1051134-71.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – Infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB – Anotação da respectiva pontuação antes da análise de recurso administrativo - Ordem parcialmente concedida – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Penalidade de trânsito que somente pode ser aplicada após o esgotamento da instância administrativa

Ementa:
APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – Infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB – Anotação da respectiva pontuação antes da análise de recurso administrativo - Ordem parcialmente concedida – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Penalidade de trânsito que somente pode ser aplicada após o esgotamento da instância administrativa – Art. 265 do CTB – Observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal – Precedente – Não provimento do recurso de apelação e do reexame necessário.